Tribunal: STF
Processo: ARE 682218
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2 Usucapião especial rural. Terreno em faixa de fronteira. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.